Tribunal: TJMT
Processo: 0004232-92.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004232-92.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA - CPF: 050.365.201-65 (APELANTE), ELIANE ROSA - CPF: 737.548.971-87 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), WANDERSON RENATO MORELLI - CPF: 042.603.631-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA - CPF: 050.365.201-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS PARA ABSOLVER OS RECORRENTES PELA PRÁTICA DO CRIME QUE LHES FOI IMPUTADO, PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSOS PROVIDOS.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento dos acusados, deve-se aplicar a inteligência contida no brocardo
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes participavam do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-los da imputação formulada.

Considerando a absolvição de ambos os apelantes, ficam prejudicados os pleitos subsidiários visando a redução das reprimendas de um dos recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Maysa Rafaela Rodrigues Silva
e
Wanderson Renato Morelli
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 4232-92.2013.8.11.0042 – código 344066, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformados, os acusados interpuseram o presente recurso, afirmando que não existem provas da autoria delitiva em relação a eles, motivo pelo qual requereram as suas absolvições.

Alternativamente, o réu
Wanderson Renato Morelli
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Id. 21344957).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaçou os fundamentos vertidos no recurso dos acusados, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 21344959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 23214992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os
extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo),
conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foi imputado aos acusados o seguinte fato delituoso:

“...1) Consta nos autos em anexo (IP N° 4232—92.20l3.8l1.0042, Código 344066), que no dia 08 de janeiro de 2013, por volta das 15h, policiais militares receberam a informação que havia sido entregue uma grande quantidade de maconha em uma quitinete, situada na Avenida 02, em frente de um posto do Bairro Pedra 90, ao lado de uma distribuidora de gás e de um lava jato, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT;

2) Posteriormente, os policiais receberam uma nova informação, dando conta que a droga estava no quarto de uma mulher chamada “Maysa”, que possuía o corpo todo tatuado e estava acompanhada por um homem de alcunha “Kiko” e por uma mulher baixa, morena e gorda;

3) Diante das informações os agentes se deslocaram até o local e, chegando lá sentiram um forte odor de maconha vindo de um dos quartos. Ao adentrarem no recinto, os policiais se depararam com os denunciados
WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo “Kiko”, ELIANE ROSA e MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA
;

4) Durante a busca no quarto, os policiais encontraram uma mala com um fundo falso, onde havia 09 (nove) tabletes de maconha. Encontraram, ainda, 08 (oito) “trouxinhas” contendo cocaína e 01 (uma) porção menor de maconha, que estavam em cima da geladeira, 01 (uma) balança de precisão, além de outros apetrechos utilizados na confecção da droga;

5) Apurou-se que a
denunciada ELIANE
havia trazido a droga de Ponta Porã/MS, tendo pago R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cada tablete de maconha. Consta, ainda, que a droga seria distribuída pelos
denunciados WANDERSON e MAYSA
;

6) Insta mencionar que, segundo os policiais que presidiram a diligência, durante checagem no celular da
denunciada MAYSA
, constatou-se a existência de várias mensagens de texto, inclusive, uma em que
TATIANE
solicitava grande quantidade de droga (fls.04/O6—I);

7) Dessa forma, comprovou-se que os
denunciados WANDERSON, ELIANE e MAYSA
, em acordo de vontades, criaram uma associação dotada de estabilidade (certo nível de organização caracterizado pela divisão de tarefas) e permanência temporal com propósito de delinquirem em conjunto;

8) A
MATERIALIDADE DOS CRIMES
restou provada pelo auto de apreensão de fls. 25/26—IP e pelo laudo de constatação de fls. 29/30-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para o princípio ativo de
“COCAÍNA” e “MACONHA”
pesando, respectivamente,
7,47g (sete gramas e quarenta e sete centigramas) e 5.315,08 kg (cinco quilos, trezentos e quinze gramas e oito centigramas)
.

Assim, restou configurado que o
denunciado WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo “Kiko”, ELIANE ROSA e MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA
associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e “transportar”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Diante do exposto,
DENUNCIO
a Vossa Excelência,
WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo “Kiko”
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15.07.1993, filho de Sandra Cristina Morelli, residente e domiciliado na Rua 11, n° 03, Quadra 49, Quitinete do Silas, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT;
ELIANE ROSA
brasileira, solteira, natural de Várzea Grande/MT, nascida no dia 04.11.1983, filha de Catarina Rosa Santana, portador de RG sob o n° 18228330, SSP/MT, residente e domiciliada na Rua E, n° 07, Quadra 12, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT; e,
MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA
brasileira, solteira, natural de Rosário Oeste/MT, nascida em 01.06.1992, filha de Maricelma Rodrigues e Eunel Benedito da Silva, portadora de RG sob o n° 21048410, residente e domiciliado na Rua 02, Quadra 01, n° 31, quitinete 02, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, como incursos nas sanções do
artigo 33, caput, e artigo 35, c/c o artigo 40, IV, todos da Lei n° 11.343/06
”
(Id. 21337481).

Após a instrução processual, os pedidos contidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes para condenar todos os denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como para absolvê-los do delito de associação para o tráfico.

Entretanto, não se conformando com a sentença, os acusados
Maysa Rafaela Rodrigues Silva
e
Wanderson Renato Morelli
interpuseram o presente recurso, afirmando que não existem provas da autoria delitiva em relação a eles, motivo pelo qual requereram as suas absolvições.

Alternativamente, o réu
Wanderson Renato Morelli
requereu ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Tecido este breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito das irresignações e, ao fazê-lo, entendo assistir razão aos recorrentes quando postulam as suas absolvições.

Inicialmente, constato que os policiais militares que realizaram as prisões, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, afirmaram que o CIOSP repassou a informação de que haveria uma certa quantidade de drogas em uma quitinete, que seria ocupada por “uma mulher tatuada” e outras duas pessoas, um homem e “uma mulher baixinha e morena”.

Após receber a comunicação, os militares dirigiram-se ao local e flagraram os três denunciados dentro de um quarto, aparentemente consumindo entorpecentes, momento em que, após revista, encontraram uma mala contendo diversos tabletes de droga.

Aduziram ainda que no momento da prisão a acusada Eliane teria confessado que a droga foi trazida por ela da cidade de Ponta Porã/MS e que seria entregue a um moto-taxista. Entretanto, consignaram que aparentemente a droga seria distribuída pelos outros dois denunciados, ora apelantes (conforme depoimentos contidos nos termos de pp. 20-23, Ids. 21337485 e 21337486, e no relatório de mídias, Id. 21245465).

A acusada Eliane ficou em silêncio durante o inquérito policial, entretanto, em juízo (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 21245465), confessou a autoria delitiva, aduzindo que realmente trouxe o entorpecente do Estado vizinho e que iria entregar a droga para um moto-taxista, momento em que receberia certo valor pelo transporte.

Já os dois recorrentes, em todas as oportunidades em que foram interrogados, negaram a autoria do delito, aduzindo que a ré Eliane chegou ao local com a mala contendo os entorpecentes, porém, eles não teriam qualquer participação no transporte da droga.

Diante de tal contexto, considerando os interrogatórios de todos os denunciados e as declarações das testemunhas sobreditas, é evidente que não há dúvida da autoria delitiva em relação à acusada Eliane, já que ela, inclusive, confessou a prática do crime e não interpôs recurso.

Entretanto, em relação aos outros dois denunciados, ora apelantes, não existem provas seguras de que praticaram o crime de tráfico de drogas ou mesmo que iriam distribuir o entorpecente apreendido.

Nesse sentido, embora os policiais militares tenham afirmado que existiam “informações” de que os recorrentes participariam da distribuição das drogas, não conseguiram explicar satisfatoriamente como chegaram a esta conclusão, pois ora afirmaram que a autoria em relação e eles foi confirmada por meio da visualização de mensagens nos celulares dos suspeitos, ora aduziram que a ré Eliane é que os teria delatado.

Assim, embora os agentes responsáveis pelas prisões tenham afirmado que os apelantes provavelmente iriam distribuir as drogas, tais declarações não foram fundamentadas em fatos concretos que denotassem as suas participações, parecendo muito mais uma conclusão calcada unicamente nas suas prisões no mesmo imóvel em que foi encontrada a droga apreendida.

Ademais, no relatório produzido pelos investigadores de polícia (pp. 100-106, Id. 21338493), consignou-se que existem elementos concretos de que a acusada Eliane realmente trouxe a droga de outro Estado da Federação, entretanto, quanto aos recorrentes, não há informações seguras de que realizassem o tráfico de drogas, constando apenas a existência de “comentários” de que poderiam estar envolvidos no delito.

Neste contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que os apelantes tiveram alguma participação efetiva na prática do crime de tráfico de drogas.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição dos acusados.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, pp. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos recorrentes, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, Comarca da Capital, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios suficientes da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação aos apelantes, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, as suas absolvições pela prática criminosa que lhes foi atribuída.

Considerando as absolvições de ambos os recorrentes, ficam prejudicadas as demais teses defensivas do apelante
Wanderson Renato Morelli
, referentes à aplicação das penas no mínimo legal e ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Pelo exposto, conheço

dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento aos recursos defensivos para absolver os recorrentes
pela prática do crime que lhes foi imputado, prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020